Tribunal: STF
Processo: Rcl 91899
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n.  0010237-02.2020.5.15.0018.
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que “uma breve leitura do acórdão proferido no recurso de revista revela, no presente caso, ao contrário do afirmado, que não há comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente Público, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado.” (eDOC 1, p. 2) 
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
No caso em exame, extrai-se dos autos que o Tribunal de origem (TRT da 15ª Região) concluiu pela responsabilização subsidiária da Administração Pública, porquanto comprovada a ciência da existência de irregularidades no contrato de gestão firmado. Confira-se, pois, trecho do acórdão:

“Na hipótese, como bem salientou o MM. Juízo de primeiro grau, o Estado de São Paulo estava ciente da incapacidade financeira da 1ª reclamada antes mesmo da contratação da reclamante.
Com efeito, o contrato entre as partes, para a prestação de serviços na Diretoria de Ensino da Região de Itu, foi assinado em 24/9/2019, mediante licitação pela modalidade pregão eletrônico (ID. 4851150).
Entretanto, em reunião realizada em 7/9/2019, o Estado de São Paulo já estava ciente em relação ao atraso no pagamento de salários dos empregados da 1ª reclamada, que possuía 27 contratos em execução em 22 diretorias de ensino no Estado de São Paulo (ID. 2bf2709).
No comunicado expedido em 10/10/2019, o Departamento de Suprimento e Licitações do Estado de São Paulo informou que a 1ª reclamada, mesmo devedora de salários e benefícios aos seus empregados, estava participando de pregões eletrônicos e apresentando melhor proposta, além do que já tramitavam à época vários processos sancionatórios. Além disso, também foi constatado que a empresa não estava sediada no endereço informado (ID. 8be1943).
Apesar disso, o contrato de trabalho da reclamante perdurou até 20/12/2020, sem que o Estado de São Paulo tenha tomado alguma providência em relação ao descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª reclamada.
Ademais, por meio do Ofício n.º 312, de 25/9/2020, a Diretoria de Ensino de Itu informou que diante das irregularidades ocorridas no contrato, não efetuou pagamentos à 1ª reclamada (ID. e387a54).
Diante disso, se a prestadora dos serviços deixou de cumprir suas obrigações trabalhistas com a reclamante, ao menos a responsabilidade subsidiária pelos seus direitos deve ser imputada ao tomador, já que comprovadamente agiu com culpa (arts. 186 e 927 do Código Civil).” (Cf. em https://pje.trt15. jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0010237-02.2020.5. 15.0018/2#211f2a5; grifos nossos)

Esse entendimento foi confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho, autoridade ora reclamada, consoante acórdão assim ementado:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. CULPA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ . No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (eDOC 7, ID: 7bf595ef)

Com efeito, diante de todos os fatos apresentados nas decisões proferidas — especialmente quanto à inequívoca ciência das irregularidades ocorridas, demonstrando a existência de nexo de causalidade entre a desídia do ente público e o dano suportado pelo empregado —, entendo que a decisão proferida pelo Tribunal reclamado está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes :

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada negativa de vigência à Súmula Vinculante 10, além de suposta violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, razão pela qual se pode concluir que, provada suficientemente a culpa do ente público, o caso é de responsabilização civil subsidiária pelos danos suportados pelos trabalhadores. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que o Município contratante foi negligente e deu causa aos prejuízos suportados pelos terceirizados, a partir de caso concreto com notória repercussão em âmbito local (caso do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP e Município de Canoas/RS), tendo em vista fatores como: (i) contratação de entidade economicamente inidônea para prestação de serviços na área da saúde; (ii) sistemático inadimplemento de direitos trabalhistas desde o início da execução do termo de fomento; (iii) investigação criminal para apuração de fraudes contratuais e desvio de dinheiro público, com decretação de prisões cautelares de envolvidos e afastamento do cargo da secretária de saúde à época; (iv) intervenção municipal para retomada da execução direta dos serviços de saúde; (v) indícios concretos de existência apenas formal da pessoa jurídica contratada pelo Município, eis que destituída de instalações e recursos financeiros próprios. Logo, não se trata, portanto, de presunção de responsabilidade do reclamante, inexistindo violação ao que decidido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”(Rcl 85.605 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.01.2026);

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(Rcl 80.653 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.10.2025);

“Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Responsabilidade subsidiária do poder público. RE nº 760.931- RG/DF (Tema RG nº 246). ADC nº 16/DF. Ausência de violação. Culpa in vigilando devidamente configurada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação constitucional. A referida reclamação foi ajuizada contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho pela qual se manteve a responsabilização subsidiária de ente público por débitos trabalhistas de empresa terceirizada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se na decisão impugnada afronta-se o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; e (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 4. Na decisão reclamada não se apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando. 5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do termo de fomento e a gestão da organização contratada, não decorrendo, pois, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(Rcl 85.881 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.3.2026; grifos nossos)

Assim, incabível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente